Tribunal: TJSP
Processo: 1022512-07.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação revisional de contrato bancário cumulada com indenização por danos morais. Improcedência. Pretensão para limitar os descontos em conta corrente relativos aos empréstimos contratados. Não acolhimento. Descabida a aplicação analógica da limitação dos empréstimos consignados aos empréstimos com débito em conta corrente. Entendimento consagrado em precedente

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação revisional de contrato bancário cumulada com indenização por danos morais. Improcedência. Pretensão para limitar os descontos em conta corrente relativos aos empréstimos contratados. Não acolhimento. Descabida a aplicação analógica da limitação dos empréstimos consignados aos empréstimos com débito em conta corrente. Entendimento consagrado em precedente vinculante - Tema 1085.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11o, do CPC.
Recurso a que se nega provimento.